Tribunal: TJMT
Processo: 1058809-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058809-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA ARAUJO SILVA - CPF: 021.661.251-90 (RECORRENTE), MARIZETI DE SOUZA - CPF: 002.767.797-46 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA ARAUJO SILVA - CPF: 142.426.211-91 (RECORRENTE), POUSADA PENHASCO LTDA - CNPJ: 03.794.556/0001-95 (RECORRIDO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1058809-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1058809-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Cristina Araújo Silva e Maria da Penha Araújo Silva

Recorridos:
Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. e Pousada Penhasco Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SOLICITAÇÃO DE
RESERVA
DE HOTEL PELA INTERNET -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1058809-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1058809-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Cristina Araújo Silva e Maria da Penha Araújo Silva

Recorridos:
Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. e Pousada Penhasco Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Luciana Cristina Araújo Silva e Maria da Penha Araújo Silva.

Ação:
de Responsabilidade Civil Cumulada com Indenização Por Danos Materiais e Morais Cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais

Sentença: (Id
209011670
):
julgou improcedentes os pedidos da exordial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
171750760
):
as recorrentes

defendem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os da exordial, para restituição do valor de R$ 1.365,05 (mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), e a condenação das empresas recorridas solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões de
Pousada Penhasco Ltda.

(Id.

209011680
)
:
a recorrida

requer que seja negado provimento ao recurso interposto, bem como pugna pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1058809-77.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1058809-77.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Cristina Araújo Silva e Maria da Penha Araújo Silva

Recorridos:
Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. e Pousada Penhasco Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa inicial as autoras alegam que no dia 01/04/2022 realizaram uma reserva de hospedagem para duas pessoas na Pousada Penhasco via plataforma
Booking.com pelo valor de no valor total de R$ 2.600,00(dois mil e seiscentos reais).

Informam que a compra não chegou de ser efetivada, pois o cartão de crédito utilizado foi recusado, e para sua surpresa, receberam uma ligação do funcionário da Pousada Penhasco visando confirmar o horário do check-in, ocasião em que informaram ao atendente da Pousada que não houve a conclusão da reserva e que o cartão de crédito havia sido recusado ao realizar o pagamento das acomodações.

Todavia, o atendente da Pousada Penhasco, afirmou que não havia sido cancelada e estava ativa, e seria cobrado o valor cheio da acomodação, uma vez que as autoras não promoveram o cancelamento da reserva.

Assim no dia 16/04/2022 (data do check-out), a Pousada Penhasco promoveu o lançamento do débito no cartão de crédito de uma das autoras, no valor de R$ 1.365,05 (mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), referente a reserva de uma acomodação não utilizada.

Diante dos transtornos suportados, não restando alternativa
buscaram na via judicial a reparação moral e material sofridos.

Em contrapartida a empresa
Booking.com
responsável pela reserva afirma que as autoras atualizaram o pagamento, pois o número do cartão no qual foi lançada a cobrança é diferente do primeiro cartão que foi recusado, e que o cancelamento da reserva não é reembolsável, conforme termos de uso da plataforma juntado em Id. 209011664.

Com feito a recorrida logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das recorrentes, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DEVIDO DE ÁGUA – INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.
(N.U 1047967-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que as autoras não lograram êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024